Tribunal: TJDFT
Processo: 0707066-43.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707066-43.2022.8.07.0003 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIAO DIAS DE AGUIAR APELADO: R15 MULTIMARCAS LTDA - ME DECISÃO Cuida-se de apelação cível interposta por SEBASTIÃO DIAS DE AGUIAR contra a r. sentença exarada no ID 44108587. Na origem, o apelante propôs ação redibitória c/c indenizatória em desfavor de R15 MULTIMARCAS LTDA - ME, alegando que as partes celebraram contrato de compra e venda do veículo FIAT, Uno Mille Way, placa OQF5875, oportunidade em que promoveu o pagamento da quantia de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Asseverou que o aludido veículo foi dado como parte do pagamento do preço de aquisição de outro automóvel comercializado pela empresa R. C. A. DE SOUSA – R8 VEÍCULOS MULTIMARCAS -ME, ocasião em que foi avaliado no importe de R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais). O autor asseverou que, no entanto, após a formalização do negócio jurídico, a empresa que recebeu o mencionado veículo teria informado a existência de restrição decorrente de sinistro e passagem por leilão, o que ensejou a necessidade do desembolso da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) como forma de compensação. Aduziu, ademais, que o fato de o veículo haver apresentado diversos defeitos e por se tratar de automóvel impróprio para uso, causou-lhe danos de ordem moral, em razão da colocação de seu a vida em risco. Ao final, o autor postulou a condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por danos materiais, no importe de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) e por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A ré ofertou contestação (ID 44108554), na qual arguiu preliminares de incompetência do Juízo e de inépcia da inicial, bem como prejudicial de prescrição. Quanto ao mérito, afirmou não ter havido demonstração dos danos materiais e morais alegados na inicial. O d. Magistrado sentenciante julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 44108592), no qual afirma a devida comprovação do dano material, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), correspondente ao montante desembolsado como forma de compensação pelo abatimento do valor do veículo vendido à empresa R. C. A. DE SOUSA – R8 VEÍCULOS MULTIMARCAS -ME. Afirma que não pode apresentar o comprovante do pagamento do aludido montante, porquanto o acordo firmado com a empresa somente foi celebrado após o encerramento da fase de instrução. Em relação aos danos morais, o apelante assevera que a falta de informação a respeito da real situação do veículo configura circunstância apta a causar ofensa a seus direitos da personalidade, notadamente à sua honra, por passar a impressão de que seria desonesto ao ter revendido o automóvel a terceiros. Ao final, o apelante postula a reforma da r. sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial, com a consequente condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais causados. Sem preparo, por ser o apelante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 44108526). Em contrarrazões (ID 44108600), a empresa ré argui preliminar de inépcia do recurso e, quanto ao mérito, pugna pela manutenção da r. sentença. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constata-se que a apelação cível interposta sob o ID 42993259 não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida. Com efeito, no âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas no primeiro grau de jurisdição. Por certo, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a sentença hostilizada, à exceção de matérias de ordem pública, e se provar que deixou de propor determinada questão no juízo originário por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil. A respeito dessa temática, Marco Antônio Rodrigues[1] tece as seguintes considerações: O art. 1.014 do CPC cuida da possibilidade de inovação em grau recursal, prevendo que as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Como regra, em nosso processo civil, as alegações de fatos devem ser feitas na fase postulatória da demanda, cabendo à decisão de saneamento e organização do processo a delimitação sobre quais questões de fato recairão a atividade instrutória, como prevê o art. 357, II, do CPC 18 . É por tal razão que o impedimento abraça a parte, incluindo o revel, mas não o terceiro legitimado a recorrer, porque, não participando do processo, nenhuma oportunidade usufruíra para alegar alguma questão perante o órgão a quo 19 . O art. 1.014 deve ser interpretado de maneira sistemática com o art. 493 do CPC 20 , que 7.1.2.1.2. estabelece que, se depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. Diante do art. 1.014, verifica-se que o ius novorum – o direito de inovar – em apelação é limitado, porque, em matéria fática, somente é possível inovar em segundo grau comprovando a razão de força maior que impediu o recorrente de trazer aqueles argumentos fáticos em primeiro grau, que é a instância ordinária para a postulação. Essa severa limitação ao ius novorum é adotada em nosso Direito Processual desde o CPC/1939, valorizando a atividade instrutória realizada em primeiro grau, uma vez que esta gerará, ressalvada a hipótese de força maior, da qual ora se cuida, o acervo probatório utilizado para o julgamento a ser realizado pelo órgão colegiado de segundo grau. A força maior divide-se em duas espécies: de um lado, há a força maior ligada ao desconhecimento escusável, pelo recorrente ou de seu advogado, quanto à existência do próprio fato alegado na apelação e, de outro lado, os fatos supervenientes à própria sentença 21 , cujo veículo para serem trazidos aos autos é a apelação, uma vez que a atividade jurisdicional do juiz singular se esgota com a prolação da sentença, como prevê o art. 494 do CPC, ao elencar as hipóteses em que é lícita a alteração, pelo juiz, da sentença, após sua publicação: corrigir erros materiais, de ofício ou a requerimento, e por meio de embargos de declaração. No que se refere a questões de direito, cumpre lembrar que iura novit curia – a corte conhece o direito –, e por isso o próprio tribunal pode reconhecer norma jurídica distinta da que foi alegada pela parte, ainda que de ofício. Destaque-se, contudo, que, por força do art. 10 do CPC, mesmo as matérias que o julgador possa conhecer de ofício devem antes ser submetidas ao contraditório das partes. Por certo, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente possuirá interesse recursal em relação às questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado na sentença recorrida com base em legítima provocação. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MAIORIDADE CIVIL. ALIMENTOS. RELAÇÃO DE PARENTESCO. CURSO SUPERIOR NOTURNO. CAPACIDADE LABORATIVA. NECESSIDADE DOS ALIMENTOS. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. É inviável o conhecimento da apelação em relação às matérias não suscitadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Com o advento da maioridade, cessa o dever de prestar alimentos dos ascendentes para com os descendentes com base no poder familiar, subsistindo, contudo, a prestação alimentícia por força da relação de parentesco, desde que observado o binômio possibilidade e necessidade, ou seja, a necessidade do alimentando aos alimentos e a possibilidade de quem os presta. 3. Não é razoável que alguém que goza de perfeita capacidade mental, intelectual e laboral e já tem mais de 28 anos de idade, mesmo cursando nível superior, ainda mais no período noturno, comece a receber pensão alimentícia de seu genitor. Deferir tal benefício seria o mesmo que avalizar o ócio daquele que não quer enfrentar as dificuldades da vida e prefere continuar na dependência econômica de outrem. 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1396668, 07014793320198070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 11/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) –grifo nosso. APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MORA DO CREDOR. NÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os pedidos não deduzidos na petição inicial, contestação e reconvenção não podem ser apreciados em sede recursal, sob pena de supressão de instância. 2. O magistrado é o destinatário das provas, competindo-lhe determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para apreciação da demanda, nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil. A documentação colacionada aos autos torna prescindível a realização prova testemunhal para a resolução da controvérsia, uma vez que a dinâmica do desfecho da relação contratual é suficientemente esclarecida pelos documentos acostados e reprodução dos diálogos de whatsapp. (...) 7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. (Acórdão 1395014, 07392347520208070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) –grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA (TCO). INCLUSÃO EQUIVOCADA DO NOME DA AUTORA NO PJE. CONDUTA COMISSIVA DA PCDF. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NOVO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. CONFIGURAÇÃO. AFRONTA AO ART. 320, II, DO CPC. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Matéria não suscitada em 1o grau denota inovação recursal, o que impede sua apreciação, por configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. É cediço que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, ex vi do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Demonstrada, pois, a ocorrência do fato administrativo, qual seja, a conduta estatal (comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima) atribuída ao Poder Público, o dano efetivamente sofrido (não importando sua natureza - patrimonial ou moral) e o nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano, há o dever de indenizar. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na sequência, não provido. (Acórdão 1393040, 07019097820218070018, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 20/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - –grifo nosso. No caso em apreço, é possível verificar que o apelante, na inicial da ação, ao postular a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, invocou a seguinte causa de pedir: 26. Mister se faz esclarecer que o Autor sofreu reflexos negativos com a aquisição do veículo, uma vez que durante o tempo em que permaneceu com o mesmo, apresentou diversos problemas na lataria bem como alinhamento, por uma conduta que jamais deu causa, ou seja teve sua moral ofendida, por adquirir um veículo, como seminovo, sendo que o mesmo é impróprio para uso, isto é, trouxe risco a sua vida, tratando-se de um veículo recuperado de um sinistro tendo sido adquirido por leilão, que perdura pelo tempo sem a devida solução que deveria ser tomada pela Empresa-Ré, tão logo tivesse ciência do erro injustificável que cometeu. No entanto, ao interpor recurso de apelação, o autor modificou a causa de pedir, passando a fundamentar a pretensão indenizatória por danos morais nas premissas a seguir transcritas: No presente caso, tem-se que tal fato ocasionou lesão aos direitos da personalidade do Apelante, notadamente a honra, pois ao revender o veículo para uma terceira empresa, dias após o negócio já concretizado, foi surpreendido com a informação que teria de ressarcir esta, além de ter passado a imagem de uma pessoa desonesta e que sabia da condição do veículo perante a empresa em questão. O Código de Processo Civil, ao dispor a respeito da possibilidade de alteração da causa de pedir, estabelece o seguinte regramento: Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir. Tendo em vista que já se encontra ultrapassada a fase de instrução processual, não há como ser admitida a alteração da causa de pedir, sobretudo, em grau de recurso de apelação, cujo efeito devolutivo se restringe às matérias efetivamente debatidas pelas partes no primeiro grau de jurisdição, ainda que não tenham sido decidas na sentença. Portanto, no que se refere à pretensão de reforma da sentença, para o fim de julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, o recurso de apelação não deve ser conhecido, em virtude de manifesta alteração da causa de pedir e de supressão de instância. Com relação à pretensão indenizatória a título de danos materiais, de igual modo, a apelação cível não atende os requisitos de admissibilidade, porquanto caracterizada a supressão de instância. Com efeito, no caso em análise, o pedido de indenização por danos materiais foi julgado improcedente com base nos seguintes fundamentos: Como já narrado acima, o autor adquiriu o veículo FIAT, Uno Mille Way econômico, Flex, Renavam n° 00547227728, Chassi 9BD15804AD6849951, placa OQF5875, pelo valor total de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), na data de 10/11/2020. Em 01/02/2022 o autor adquiriu outro veículo e, como parte do pagamento, ofereceu o bem descrito acima, que foi aceito pelo valor de R$18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais), financiando o restante do débito. É uma questão de matemática elementar concluir que o autor não suportou nenhum prejuízo. Ao contrário, conseguiu negociar o veículo por valor superior ao que havia despendido no primeiro negócio. Em réplica, o autor sustenta que está sendo processado pela sociedade empresária com quem celebrou o segundo negócio, que lhe cobra a quantia de R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) em razão do vício apresentado pelo veículo. Essa circunstância, porém, não altera em nada a conclusão de que não há prova de que o autor suportou algum dano material. E mais, ela reforça o quão improcedente é a pretensão, considerando que, ainda que prejuízo houvesse, ele estaria longe do valor reivindicado na inicial. O acolhimento do pleito, no mais, significaria presumir a concretização de um evento futuro e incerto consistente na condenação do autor no processo por ele mencionado. O único dano material que poderia ser reconhecido é aquele no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), conforme documento do mov. 119089080. Não há, contudo, prova do pagamento de tal quantia. (grifo nosso) No recurso de apelação interposto, o autor, de modo a suprir a deficiência probatória referente aos danos materiais alegados, promoveu a juntada de termo de acordo celebrado nos autos do processo n. 0716563-81.2022.8.07.0003, pelo qual se comprometeu a pagar quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da empresa R. C. A. DE SOUSA – R8 VEÍCULOS MULTIMARCAS -ME. É preciso salientar que, ao contrário do que afirma o apelante, o documento no qual fundamenta a pretensão de reforma da sentença poderia ter sido juntado aos autos do processo de origem e submetido à apreciação do d. Magistrado sentenciante. Com efeito, a r. sentença atacada foi prolatada em 25/12/2022 (ID 44108587). O acordo, pelo qual o apelante se comprometeu ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à empresa R. C. A. DE SOUSA – R8 VEÍCULOS MULTIMARCAS -ME, em virtude dos vícios apresentados pelo veículo, foi juntado aos autos do processo em 20/10/2022 (ID 44108594, p. 1) e o comprovante do pagamento da referida quantia foi juntado aos autos na mesma data (ID 44108594, p. 8/9). Dessa forma, caberia ao autor ter promovido a juntada dos documentos comprobatórios do prejuízo material alegado ainda no primeiro grau de jurisdição, para que pudessem ser submetidos à análise do d. Magistrado sentenciante. Por certo, a juntada do termo de acordo e do comprovante de pagamento do valor correspondente à compensação pelos vícios apresentados pelo veículo somente por ocasião da interposição do recurso de apelação configura hipótese de supressão de instância, circunstância que torna inviabilizado o conhecimento da pretensão de reforma da sentença, baseada em tais documentos. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Por força da regra inserta no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade deverá ficar suspensa, por ser o apelante beneficiário da gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 17 de março de 2023 às 14:36:04 . Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ____________ [1] RODRIGUES, Marco Antonio. Manual dos recursos, ação rescisória e reclamação. – 1. ed. – São Paulo: Atlas, 2017. Págs. 187/188.